Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-83.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão, contradição e OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
2. O Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, quando estes não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorre, inclusive, para fins de prequestionamento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.